Tribunal: STF
Processo: RHC 239877
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Alexandre dos Santos Melin interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes e petrechos de mercancia apreendidos, tais como – envelopes plásticos ziplock, balança de precisão, faca, liquidificador, e uma grande quantidade de cocaína (e-STJ, fl. 36), além de uma porção de maconha, três celulares, sendo 2 deles de propriedade de BRUNO e o outro de propriedade da namorada, um Jeep Compass clonado, com a quantia de dinheiro em seu interior de aproximadamente R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00, bem como um veículo Palio (e-STJ, fl. 53) –, mas também devido ao fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que além de fazer a função de intermediador, levando ao conhecimento do chefe (BRUNO HENRIQUE) novos consumidores, era responsável pelo encaminhamento do fechamento de conta para o réu BRUNO HENRIQUE, bem como era responsável pela entrega das substâncias ilícitas aos compradores, sendo, inclusive, reconhecido pelos usuários ouvidos na Delegacia (e-STJ, fl. 36); tudo isso a denotar que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual e que estava associado aos demais integrantes da associação criminosa, que atuava de forma estável e permanente, com o propósito de auferir lucro, a partir da prática do tráfico de drogas, na modalidade “delivery”, estando a agremiação dividida em núcleos de atuação (e-STJ, fl. 33). 



    3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para ambos os delitos, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus . Precedentes. 



    4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 869.705 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja o réu absolvido das imputações dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao afastamento do pleito absolutório, assim fundamentou o ato dito recorrido (grifei):



    [...], verifiquei que a condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes e petrechos de mercancia apreendidos, tais como – envelopes plásticos ziplock, balança de precisão, faca, liquidificador, e uma grande quantidade de cocaína (e-STJ, fl. 36), além de uma porção de maconha, três celulares, sendo 2 deles de propriedade de BRUNO e o outro de propriedade da namorada, um Jeep Compass clonado, com a quantia de dinheiro em seu interior de aproximadamente R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00, bem como um veículo Palio (e-STJ, fl. 53) –, mas também devido ao fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que além de fazer a função de intermediador, levando ao conhecimento do chefe (BRUNO HENRIQUE) novos consumidores, era responsável pelo encaminhamento do fechamento de conta para o réu BRUNO HENRIQUE, bem como era responsável pela entrega das substâncias ilícitas aos compradores, sendo, inclusive, reconhecido pelos usuários ouvidos na Delegacia (e-STJ, fl. 36); tudo isso a denotar que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual e que estava associado aos demais integrantes da associação criminosa, que atuava de forma estável e permanente, com o propósito de auferir lucro, a partir da prática do tráfico de drogas, na modalidade “delivery”, estando a agremiação dividida em núcleos de atuação (e-STJ, fl. 33). 



    Desse modo, reputei demonstradas a materialidade e autoria para ambos os delitos, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Ademais, asseverei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do recorrente por falta de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente